Tribunal: TJMT
Processo: 0003961-84.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003961-84.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WAGNER OLIVEIRA CAMPOS (APELANTE), MARILENE DE SOUZA SANTOS (VÍTIMA), GERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 615.577.141-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MARILENE DE SOUZA SANTOS - CPF: 062.945.971-10 (VÍTIMA), MARIA CAROLINA DA SILVA DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), REGINETE DE BARROS PENHA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003961-84.2019.8.11.0006

APELANTE: WAGNER OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LESÃO CORPORAL – PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SATISFATÓRIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – VERSÃO DO RÉU DISSOCIADA DAS PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – LESÃO CORPORAL GRAVE COMPROVADA – AMPUTAÇÃO DO DEDO INDICADOR – REINCIDÊNCIA DO RÉU ATESTADA POR DOCUMENTO OFICIAL – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova testemunhal, aliada à confissão do réu, assegura a materialidade e autoria do roubo, bem assim evidencia que a lesão corporal causada em uma das vítimas ocorreu em momento posterior, quando já tinha a posse plena da
res furtiva
.

A ausência de comprovação da dívida exclui a legitimidade da pretensão do réu em relação à vítima, elemento essencial para configuração do crime do exercício arbitrário das próprias razões.

A amputação do dedo indicador constitui perda de membro, configurando-se a lesão corporal grave, inserida no art. 129, § 1o, III, do Código Penal.

O extrato dos registros criminais do réu é suficiente para justificar a agravante da reincidência, sobretudo quando juntada aos autos em momento anterior à apresentação dos memoriais da defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003961-84.2019.8.11.0006

APELANTE: WAGNER OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Wagner Oliveira Campos, visando a reforma da sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e lesão corporal (art. 157, § 2o, II, e art. 129, § 1o, III, do CP).

Sustenta que: a) a fragilidade do conjunto de provas não sustenta a condenação; b) há provas de que a vítima praticou contra o apelante o crime de apropriação indébita e que, por isso, não se trata de roubo, mas de simples acerto de contas entre eles; c) o crime de roubo deve ser desclassificado para a conduta do exercício arbitrário das próprias razões; d) não se aplica a qualificadora da lesão corporal grave, pois o laudo pericial negou a existência de debilidade permanente de membro; d) a agravante da reincidência deve ser excluída do cálculo da pena, uma vez que à defesa não foi dada oportunidade de impugnar a certidão de antecedentes criminais, juntada às vésperas da prolação da sentença; e) a admissão de prova extemporânea da reincidência implica cerceamento de defesa; f) havendo a redução da pena, o regime de cumprimento deverá ser o semiaberto.

Derradeiramente, a defesa pugna pelo prequestionamento
“dos dispositivos legais, constitucionais ou convencionais invocados na sustentação de teses”
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (ID 24287961); no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 26798952, p. 11).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Desembargador
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

Relator.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003961-84.2019.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, na madrugada de 20-3-2019, próximo ao “Feirão do Agricultor”, Wagner Oliveira Campos e Maria Carolina da Silva dos Reis (vulgo Carol), mediante ameaça e emprego de arma branca, abordaram as vítimas, Marilene de Souza Santos e Gérson Rodrigues da Silva.

O apelante colocou a faca no pescoço da vítima Marilene e exigiu que ela lhe entregasse uma sacola com roupas. Não satisfeitos, Maria Carolina ordenou que ela levantasse o sutiã, onde ocultava a quantia de R$ 18,00 (dezoito reais).

No mesmo, o casal subtraiu da vítima Gérson a bicicleta que ele conduzia, ameaçando-lhe de morte caso reagisse.

Vendo-se desapossado de seu bem, Gérson decidiu seguir os assaltantes, pedindo-lhes que devolvessem a bicicleta, porém, Wagner o agrediu com a faca, decepando seu dedo indicador da mão direita.

Posteriormente, na madrugada do dia 6-4-2019, Maria Carolina, desta vez acompanhada de Reginete de Barros Penha, abordaram novamente a vítima, Marilene de Souza Santos, ameaçando-a e desferindo contra ela socos e ponta pés porque ela teria denunciado Maria Carolina à Polícia em razão do roubo anterior. Não satisfeitas, ainda mediante ameaça e emprego de violência física, subtraíram da vítima um celular Samsung J7 e uma bolsa de maquiagem.

A vítima, Marilene de Souza Santos, assim falou sobre o primeiro roubo na Delegacia de Polícia (ID 24283995):

“Que, na data dos fatos, estava acompanhada de seu amigo Gerson; que, ao passarem pela Rua Radial I, próximo ao feirão do agricultor, foram abordados por três pessoas, sendo um homem e duas mulheres; que o homem, de cor moreno, alto e magro, colocou uma arma branca, tipo faca grande em seu pescoço e mandou a vítima entregar o que tinha; que a vítima tinha sacola na mão, contendo roupas, a qual entregou ao suspeito; que os suspeitos mandaram a vítima erguer a blusa e o sutiã, vindo a cair a quantia de R$ 18,00 que estavam escondidos em seu sutiã e que de seu amigo Gerson, furtaram a bicicleta; que, após o assalto, os suspeitos disseram que se as vítimas olhassem para trás, morreriam; que a vítima, com medo, foi embora sem olhar para trás, deixando Gérson no local; que somente na data de ontem (26/03/2019) ficou sabendo que seu amigo Gerson foi ferido pelo suspeito; que, nesta delegacia, reconheceu a pessoa de Wagner Oliveira Campos, vulgo ‘Macaco’ e a pessoa de Maria Carolina da Silva dos Reis, como sendo as pessoas que lhes assaltaram; que a outra suspeita era ‘bugra’, baixa, branca, olhos grandes e de cabelo liso”.

Em 10-4-2019, a vítima, Marilene de Souza Santos, presta novo depoimento na Delegacia de Polícia (ID 24283995, p. 3):

“Que, na data dos fatos, por volta da 1h, a declarante saiu de um bar, próximo ao Ferro Velho Bezerra, e quando virava em uma rua do bairro Rodeio, para ir para sua residência, foi atacada por duas mulheres, as quais lhe agrediram com socos e ponta pés; que uma das mulheres era de estatura média, bem magra, cor morena clara e a outra, de cor morena, baixinha, olhos grandes, porte médio; esclarece que as duas lhe diziam: ‘foi você que me denunciou’, ‘você me reconheceu, desgraçada’; e que a baixinha, de olhos grandes, lhe disse: ‘eu vou te matar’ e repetia isto por várias vezes, mencionando que a declarante teria denunciado algum fato à polícia que dizia respeito às agressoras; que a declarante esclarece que somente as conhece de vista, e que sabe dizer que as agressoras foram detidas na Delegacia juntamente com vulgo ‘Macaco’; que após as agressões, as duas mulheres ainda lhe roubaram o aparelho celular, marca Samsung J7 e sua bolsa, contendo pertences de maquiagem; que a declarante já comprou um novo chip e habilitou o mesmo número; ressalta a declarante que depois desse fato, as duas mulheres continuam perseguindo a mesma, desferindo palavras de baixo calão e dizendo que irão mata-la; que, nesta Delegacia, através do acervo fotográfico, reconhece a pessoa de Maria Carolina da Silva dos Reis, vulgo ‘Carol’ e Reginete de Barros Penha, vulgo ‘Baixinha’, como sendo as mulheres que lhe assaltaram”.

Por sua vez, a vítima, Gerson Rodrigues da Silva, assim falou sobre os fatos na Delegacia (ID 24283997):

“Que na data dos fatos estava acompanhado de uma mulher de nome ‘Mary’, que reside no Bairro São Lourenço; que, ao passarem pela Rua Radial I, próximo ao Feirão do Agricultor, foram abordados por três pessoas, sendo elas: Wagner Oliveira Campos, vulgo ‘Macaco Doido’, a mulher de Wagner, de nome Carol e outra mulher baixinha e magra, os quais anunciaram o assalto, roubando da vítima ‘Mary’ uma quantia em dinheiro que estava guardada no sutiã da mesma e da vítima Gerson uma bicicleta marca Poti, de cor branca; que após o roubo, os suspeitos seguiram pela Rua Radial I, rumo ao Bairro Rodeio; que a vítima pediu para Mary ir embora e foi atrás dos suspeitos; que os encontrou próximo à escola municipal Raquel Ramão e pediu para ‘Macaco’ devolver sua bicicleta; que ‘Macaco’ ficou nervoso e estava em posse de uma arma branca, tipo faca grande de cabo de madeira, a qual o atacou, desferindo uma facada em sua mão direita, amputando seu dedo indicador; que, após ser ferido, a vítima correu pedindo socorro, onde caiu desmaiado no Bairro São Lourenço e foi socorrido pelo corpo de bombeiros e acordou somente no Hospital Regional; que ficou internado uma semana no hospital e lá deu falta de R$ 80,00 (oitenta reais) que estava em sua carteira quando o mesmo desmaiou”.

A indiciada, Reginete de Barros Penha, vulgo “Baixinha”, declarou perante a autoridade policial (ID 24284451):

“Que na data dos fatos estava em companhia de Wagner, vulgo ‘Macaco Louco’ e sua amiga, Carol, quando, próximo ao Feirão do Agricultor, na Rua Radial I, encontrou com Gerson, vulgo ‘Chocolate’ e uma mulher; que ‘Macaco’, em posse de uma faca, a colocou no pescoço da mulher que estava com ‘Chocolate’ e mandou ela passar o dinheiro; que Carol revistou a mulher e não encontrou dinheiro; que Carol pegou a sacola que estava na mão da mulher e jogou os objetos no chão, roubando um ‘carote’ de catuaba; que depois do roubo foram embora; que, mais tarde, ‘Chocolate’ os encontrou, e ‘Macaco’ emprestou a bicicleta de ‘Chocolate’ para fazer um ‘corre’ de drogas; que quando ‘Macaco’ voltou, o mesmo não quis entregar a bicicleta de ‘Chocolate” e partiu pra cima de ‘Chocolate’ com uma faca; que não viu que ‘Chocolate’ foi atingido, viu apenas o mesmo correndo; que, após esse fato, a interrogada foi embora e a bicicleta de ‘Chocolate’ ficou com Carol e ‘Macaco’; que não sabe o que eles fizeram com a bicicleta”.

Por sua vez, o apelante, interrogado no inquérito, declarou (ID 24284451, p. 5):

“Que, na data dos fatos, estava em companhia de sua mulher, Maria Carolina, vulgo ‘Carol’, e sua amiga Janete ou Vanete, vulgo ‘Boliviana’ (atual namorada de ‘Topete’), moradora do bairro Jardim Imperial, quando, próximo ao Feirão do Agricultor, na Rua Radial I, encontrou com Gerson, vulgo ‘Chocolate’ e uma mulher; que, como há dias atrás o interrogado havia dado R$ 20,00 (vinte reais) para ‘Chocolate’ fazer um ‘corre’ de drogas e o mesmo não voltou com o dinheiro e nem a droga, os mesmos começaram a questionar sobre o dinheiro e pegaram a bicicleta de ‘Chocolate’ em troca do dinheiro que o mesmo devia; que alega que o interrogado e sua esposa não pegaram dinheiro da mulher que estava com Gerson; que Carol roubou da mulher apenas um ‘carote’ de jurubeba; que, após o fato, entregou a bicicleta para a ‘Boliviana’ e no dia seguinte venderam a bicicleta na rua, perto do posto Bandeirante, pra uma pessoa que não conhece, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) e compraram droga com o dinheiro; que relata que, quando o mesmo pegou a bicicleta de ‘Chocolate’, o mesmo reagiu, ‘pagando de bravo’, vindo o interrogado, que estava em posse um uma faca Tramontina, desferir um golpe de faca na mão de ‘Chocolate’; que logo em seguida, ‘Chocolate’ correu e os mesmos foram embora; que não viu que o golpe de faca desferido em ‘Chocolate’ amputou seu dedo, que tomou conhecimento desse fato apenas na Delegacia”.

Também interrogada sobre o roubo contra as vítimas Gérson e Marilene, Maria Carolina reiterou os mesmos fatos elencados pelo apelante (ID 24284451, p. 8).

A perícia realizada na fase policial, pelo médico legista, Dr. Jones Angelo Bisinella (ID 24284973, p. 3), concluiu que a lesão causada em Gérson – descrita no laudo como
“perda do dedo indicador direito, ferimento suturado em região da segunda falange direita”
– foi de natureza “leve”, causada por “instrumento contundente” e que
“não resultou em perda ou inutilização de membro”
.

Na fase judicializada do processo, a vítima Gerson trouxe mais detalhes à sua narrativa, afirmando que:

“[...] estava perto da feira, próxima a BR, em um bar, bebendo com uma mulher que havia conhecido naquele dia, e esta mulher pediu para a levasse para casa, então compraram duas catuabas e foram saindo, momento este em que o acusado apareceu, com duas meninas; ele estava ‘muito louco’ e já foi direto no peito de Marilene e levou as coisas dela. Mas como conhecia o ‘Macaco’ da prisão, foi atrás dele para que ele devolvesse os pertences dela, mas foi surpreendido pela atitude dele, que lhe tomou a bicicleta. E quando pediu para que não levasse a bicicleta, ele o atacou e lhe decepou o dedo”.

A vítima Marilene reiterou o fato de que foi ameaçada e coagida a entregar o dinheiro e a sacola que tinha nas mãos por meio de uma faca colocada em seu pescoço por Wagner. Disse que, ao ser ameaçada de morte, caso olhasse novamente para ele, obedeceu, mas depois saiu do local e sequer viu quando roubaram a bicicleta de Gérson.

O recorrente, quando interrogado em Juízo, manteve a versão de que tomou a bicicleta de Gérson em pagamento de uma dívida de droga e que a lesão teria sido consequência da luta corporal estabelecida entre eles.

Fato é que a versão do réu se encontra isolada dos demais elementos de prova, sobretudo porque não soube explicar a razão de ter tomado a bicicleta se já havia subtraído de Marilene a quantia de R$ 18,00 (dezoito reais) o que quase equivale ao montante do crédito que afirmava ter.

Além do depoimento coerente e harmonioso das duas vítimas – Gérson e Marilene – há as declarações dos demais envolvidos prestadas na fase policial que corroboram a mesma narrativa.

Reginete afirmou que viu quando o apelante “foi para cima” da vítima com uma faca, embora não seja capaz de descrever a lesão causada pela investida.

A sua vez, Maria Carolina, envolvida no primeiro roubo, afirmou que “pegaram a bicicleta de Gérson” e que, da mulher, não roubou nada, somente “um carote de jurubeba” (ID 24284451, p. 9).

O acervo probatório é seguro para que a condenação seja mantida.

Vale ressaltar que a narrativa das testemunhas revela que o primeiro roubo e a lesão corporal se sucederam em momentos distintos, porquanto ficou demonstrado que a amputação do dedo da vítima ocorreu em razão de discussão posterior, quando o réu já tinha a posse plena da
res furtiva
, o que reforça o acerto da sentença impugnada.

Nesse contexto, a pretensão recursal à desclassificação do roubo para a conduta de exercício arbitrário das próprias razões não encontra amparo nos fatos provados.

Nada há nos autos que indique a legítima pretensão do réu ao crédito que afirma ter em relação à vítima, o que descaracteriza o crime arbitrário das próprias razões.

Sobre a matéria, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL -
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
[...]
- PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 345 DO CP - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO EFETIVADO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO COM SUPEDÂNEO EM PROVAS ROBUSTAS
- PREPONDERÂNCIA SOBRE A NEGATIVA DO RÉU - INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA PRETENSÃO DOS RÉUS EM RELAÇÃO À VÍTIMA -
INVIÁVEL A SUBSUNÇÃO DO FATO AO DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - AUSÊNCIA DE ELEMENTARES DO TIPO - RECURSO DESPROVIDO
. [...].

Descabido o pleito por desclassificação, vez que o fato não pode ser enquadrado ao crime capitulado no artigo 345 do CP, pois ausente elementar do tipo - inexistência de legítima pretensão dos réus em relação à vítima
.”
(Ap. no 45147/2010 – Relator: Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 16.2.2011).

No que concerne ao pedido de afastamento da qualificadora de lesão corporal grave, não assiste melhor sorte ao apelante.

A obscuridade do laudo pericial que, a despeito de ter registrado a amputação do membro, em linhas posteriores responde que não houve perda de membro, apenas reforça a necessidade da valoração em conjunto com o documento hospitalar anexado ao inquérito, o qual informa que Gérson foi internado, em 20-3-2019, para “amputação/desarticulação de dedo”, em regime de urgência (ID 24284450, p. 1).

Com efeito, não há dúvida quanto à perda de membro, o que caracteriza a lesão como grave.

Nesse sentido, colho da doutrina:

“Em uma primeira plana, ao examinar o inciso III do §1o do artigo 129
[23]
, acobertando-se pelo sentido ofertado pelo Código Penal em vigor, a debilidade permanente deve ser interpretada como sinônimo da diminuição ou ainda o enfraquecimento da capacidade funcional. “Debilidade significa uma redução na capacidade funcional, uma diminuição das possibilidades funcionais da vítima”
[24]
. Neste aceno, prima sublinhar que a locução supracitada, com o escopo de configurar a lesão corporal grave, não deve ser compreendida como algo eterno, sem a possibilidade de retorno à capacidade original. “A melhor ilação do inciso em estudo é aquela que entende a permanência no sentido duradouro, mesmo que reversível após longo tempo”
[25]
.

Afigura-se imperioso assinalar que os membros são os apêndices do corpo, subdivididos em superiores (braço, antebraço e mão) e inferiores (coxa, perna e pé).
No que se refere aos dedos, segundo a interpretação doutrinária, são partes integrantes dos membros, logo, a perda de um dedo dá corpo a debilidade permanente da mão ou do pé. Os sentidos “são todas as funções perceptivas do mundo exterior, ou seja, os mecanismos sensoriais por meio dos quais percebemos o mundo exterior (visão, audição, olfato, gosto e tato)”

[26]
. Logo, se em razão das lesões sofridas acarretar a debilidade de qualquer um deles, a lesão corporal será considerada como grave
”
(
VERDAN, Tauã Lima.
Analisando o Crime de Lesões Corporais: Uma Breve Apreciação.
Disponível em:
https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/29591/analisando-o-crime-de-lesoes-corporais-uma-breve-apreciacao
. Acesso em: 27 fev 2020”.

A defesa impugna a prova dos antecedentes criminais do apelante, consubstanciado na certidão circunstanciada anexada aos autos por determinação judicial, em momento anterior à sentença e posterior à apresentação dos memoriais (ID 24287499, p. 1).

Na verdade, o documento constitui tão somente a reconstituição do que consta do extrato do SIAP (ID 24285998, p. 3), anexado aos autos em momento anterior e sobre o qual a defesa teve oportunidade de se manifestar, em caso de informação imprecisa ou inverídica.

Bom lembrar que o simples extrato de antecedentes criminais juntado aos autos é suficiente para engendrar a aplicação da agravante, como orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PACIENTE CONDENADA À PENA CORPORAL DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PENA-BASE. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. IDONEIDADE PARA COMPROVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE MANTIDA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE A PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

-
A jurisprudência desta Corte tem posicionamento firme no sentido de considerar a folha de antecedentes criminais documento hábil e suficiente para comprovar os antecedentes maculados e a reincidência, dispensando a apresentação de certidão cartorária. - Na espécie, inexiste coação ilegal a ser sanada na primeira fase da dosimetria da pena, pois foi apontado, por meio da folha de antecedentes, especificamente o processo em que a paciente possui condenação definitiva. Precedentes
. [...] (HC 411.246/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 24/10/2017).

Nesse diapasão, a alegação de que a ausência de oportunidade de manifestação da defesa sobre a certidão configura cerceamento de defesa não se sustenta.

A comprovação de que o apelante possui condenação anterior por roubo circunstanciado, transitada em julgado para a defesa em 11-12-2015 (autos n. 4203-82.2015.811.0006), que consta da certidão combatida, é suficiente para a configuração da reincidência e consequente agravamento da pena.

Cumpre observar que o executivo de pena em desfavor do apelante reúne mais de uma condenação com trânsito em julgado à época da prolação da sentença, configurando multireincidência, a qual foi desprezada pelo Juízo da primeira instância, porquanto compensou a reincidência com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase do cálculo sem considerar nenhuma delas como antecedente criminal na primeira fase, o que milita em benefício do réu.

No mais, não havendo alteração na sanção penal aplicada ao recorrente, o regime para o cumprimento da pena permanece o fechado.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao apelo da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020